Tribunal: STF
Processo: ARE 1256207
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ENQUADRAMENTO — AUSÊNCIA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assentando a dispensa de autorização específica de associados para a impetração de mandado de segurança coletivo, confirmou o entendimento do Juízo quanto a legitimidade ativa para a execução individual da sentença. No extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega a violação do artigo 5º, incisos XXI e LXX, da Constituição Federal. Discorre sobre a ilegitimidade ativa, considerando a ausência de autorização individual na ação coletiva. Sustenta a impossibilidade de extensão da coisa julgada aos filiados em data posterior à impetração. Alude a precedentes do Supremo. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Trata-se de embargos voltados contra a execução de sentença proferida em sede de Mandado de Segurança Coletivo, no bojo da qual se reconheceu o direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da Gratificação por Atividade Policial GAP. 
    [...]
    Conforme já se decidiu em caso semelhante: “[...] a associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de substituição, legitimação extraordinária, não de representação processual, por isso não se exigindo autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados, tendo decidido o Superior Tribunal de Justiça toda a categoria é beneficiada, independente desses aspectos [...]” (Ap. nº º 1044788-64.2016.8.26.0053, Rel. Des. Edson Ferreira, j. de 02.05.2018). 
    [...]
    Desta feita, nenhuma reforma está a merecer o r. decisum monocrático - o qual inclusive fica ratificado, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta E. Corte de Justiça - proferido em consonância com os argumentos acima articulados, não se vislumbrando, para fins de prequestionamento, qualquer violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados pela apelante. E, pela sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em mais R$ 200,00, com esteio no art. 85, § 11, do CPC. 
    O decidido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Confiram com as seguintes ementas:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo,para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido (Recurso extraordinário nº 31.336, relator ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, acórdão publicado no Diário de Justiça de 26 de abril de 2012).
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada (Mandado de segurança nº 31.336, relator ministro Edson Fachin, 2ª Turma, acórdão publicado no Diário de Justiça de 10 de maio de 2017).
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator